Tribunal: STF
Processo: ARE 1567721
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA OBTIDA COM A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22-A DA LEI FEDERAL 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 281 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DA RECEITA QUE NÃO DECORRE DA ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL DEVIDA POR AGROINDÚSTRIAS. ARTIGO 22-A DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL EXAMINADA PELA CORTE SUPREMA. PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO APENAS À INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. DESCABIMENTO.



    1. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a contribuição ao FUNRURAL das agroindústrias, tal como prevista no artigo 22-A da Lei 8.212/1991 (RE 611.601, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 24/04/2023).



    2. No âmbito da Corte Suprema, prevaleceu a concepção de que a receita bruta da comercialização da produção das agroindústrias é base de cálculo que adequadamente se insere tanto no conceito estrito de faturamento como de receita bruta. Nesta linha, não se tratou de nova fonte de custeio, pelo que não houve malferimento ao § 4º do artigo 195 da Constituição Federal. Por consequência, não houve, tampouco, ofensa à regra constitucional de reserva de lei complementar, dado que, conforme pacífica jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, tal restrição é inaplicável a exações extraídas diretamente do texto constitucional.



    3. Apontou-se na ocasião, ademais, que o § 13 do artigo 195 da CF, hoje já revogado, não configurou, em qualquer momento, supedâneo necessário para a instituição de contribuições substitutivas tais como a do FUNRURAL, inexistindo necessidade de autorização expressa do legislador constitucional para tanto. Destacou-se que tais substituições estão orientadas a finalidades diversas, como fomentar ou induzir competitividade de setores específicos da economia (tanto no mercado interno ou externo) e estimular a formalização de empregos, com base em valores principiológicos tais como solidariedade, capacidade contributiva e equidade. Sendo certo que se trata de providências e objetivos que são consabidamente tutelados por normas outras da Constituição Federal, extrai-se que a autorização expressa contida no § 13 do artigo 195 do texto constitucional ‘teria apenas explicitado, conferindo maior segurança jurídica ao assunto, o conteúdo desses preceitos, em especial do art. 145, § 1º’.



    4. Foi pontuado, também, que não caberia falar de ofensa à vedação ao bis in idem (que fora aventado porque a COFINS já incidia sobre o faturamento). Isto porque, primeiramente, a contribuição ao FUNRURAL poderia ter sido operacionalizada por simples majoração da COFINS e isenção da contribuição previdenciária patronal, e não se aventaria de qualquer inconstitucionalidade, de modo que a estruturação do mesmo efeito a partir de contribuição substitutiva decorre puramente de opção de técnica legislativa. Afora tal ponto, registrou-se que a Corte Suprema admite dupla incidência de tributação sobre a mesma grande econômica, desde que pelo mesmo ente tributante.



    5. Afastou-se, ainda, qualquer cogitação de violação ao princípio da isonomia. Isto porque a premissa da Lei 10.256/2001, ao estabelecer contribuição sobre a produção para agroindústrias, foi, justamente, reconhecer que estas se diferenciam das demais industrias, ao ocupar, simultaneamente, fatias de setores econômicos distintos (rural e industrial). O crivo legislativo, de todo válido, foi de diferenciar as agroindústrias das indústrias justamente a partir do fato relevante de as primeiras serem dotadas de produção própria.



    6. O fato de produtores rurais (sejam pessoas físicas ou jurídicas) poderem optar por recolher a contribuição ao FUNRURAL sobre a folha de salários ou faturamento de produção decorre de previsão extrínseca e muito posterior à Lei 12.256/2001 (dado que originária da Lei 13.606/2018, em seu artigo 14), que, de sua parte, pretendera justamente igualar a tributação dos agentes econômicos do setor rural. Assim, eventual incompatibilidade orgânica da legislação de regência, se o caso, diria respeito à criação da opção (ou, de sua restrição a apenas parte das estruturas econômicas atuantes no setor), mas jamais à própria norma que promoveu, precisamente, isonomia entre os contribuintes.



    7. A incidência do FUNRURAL sobre toda a ‘comercialização da produção’ da agroindústria, ainda que a partir de insumos de terceiro, nada mais faz do que refletir a opção do contribuinte de se organizar a partir de atividade mista, tanto rural, quanto industrial, o que, como também destacado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 611.601, encontra respaldo no artigo 195, § 9º, da Constituição Federal (‘As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho’).



    8. Apelo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput; 150, inciso II; e 195, inciso I, todos da Constituição Federal. Pleiteia, ao fim, a declaração de “inexigibilidade e inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 22-A da Lei Federal nº 8.212/1991, no que diz respeito às atividades tipicamente industriais (aquisição de terceiro)”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno da Corte, no julgamento do RE 611.601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2023, Tema 281, fixou a tese de repercussão geral infra: “É constitucional o art. 22-A da Lei nº 8.212/1991, com a redação da Lei nº 10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários”.



    Outrossim, desponta do feito que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da “incidência do FUNRURAL sobre toda a ‘comercialização da produção’ da agroindústria, ainda que a partir de insumos de terceiro”, seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Assim, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.493.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2024 - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. Exclusão do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.490.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2024 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente